Tribunal: TJMT
Processo: 1055124-91.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1055124-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAGDARLENE FERREIRA CHAVES - CPF: 483.455.981-53 (RECORRENTE), JESSICA CAROLINE DA CRUZ GALVAO - CPF: 046.846.831-50 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1055124-91.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1055124-91.2025.8.11.0001

Recorrente:
Magdarlene Ferreira Chaves

Recorrido:
Claro S.A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO ENCERRAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais proposto em face de Claro S.A., sob a alegação de que o número telefônico contratado teria deixado de funcionar. A sentença considerou não comprovados os fatos constitutivos do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos nos autos que justifiquem a responsabilização da empresa requerida por falha na prestação de serviço, com consequente indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora da ação não apresenta prova mínima que sustente suas alegações, não demonstrando a existência do vínculo entre ela o número de telefone supostamente cancelado.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de dano, conduta e nexo causal, o que não se verifica no caso concreto.

Ainda que configurada falha na prestação de serviço, os fatos narrados não extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, não sendo suficientes para ensejar reparação por danos morais.

O ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o Código de Processo Civil, o que não foi cumprido neste processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova mínima quanto aos fatos alegados pela parte autora impede a caracterização de falha na prestação de serviço e a consequente reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei 8.078 de 1990, artigo 6o, inciso VIII; Lei 9.099 de 1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1378633/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/04/19; Turma Recursal Cível do TJMT, Número Único 1002450-46.2023.8.11.0086, Relator Walter Pereira de Souza, julgado em 30/09/24; Número Único 1041937-50.2024.8.11.0001, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 02/12/24.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1055124-91.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado N.°
1055124-91.2025.8.11.0001

Recorrente:
Magdarlene Ferreira Chaves

Recorrido:
Claro S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Magdarlene Ferreira Chaves
.

Ação:
Danos Morais

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

Sentença
(Id. 322967888)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que a autora não comprovou suas alegações.

Recurso Cível Inominado
(Id. 322967889): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 322967894)
:
pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1055124-91.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1055124-91.2025.8.11.0001

Recorrente:
Magdarlene Ferreira Chaves

Recorrido:
Claro S.A

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Magdarlene Ferreira Chaves
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de danos morais ajuizadas pela recorrente em face de Claro S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que
a autora alega ter adquirido internet residencial junto à requerida, sendo-lhe informado no momento da contratação que o número (65) 99285-2659 pertencente ao plano contratado seria para utilização ilimitada do aplicativo
Whatsapp
, assevera que o número parou de funcionar de forma repentina e que ao contatar a requerida foi informada que a linha pertence a outra pessoa, caracterizando venda em duplicidade do mesmo número de telefone.
Por tal razão, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contraponto, a parte recorrida sustenta que a autora utiliza, como linha definitiva, o número (65) 99946-9324. Para comprovar suas alegações, apresentou gravações de ligações telefônicas, nas quais a própria autora afirma que esse é o único número que possui. Além disso, juntou aos autos diversas faturas em nome da autora, das quais consta apenas o número (65) 99946-9324.

Da análise dos documentos apresentados pela recorrente, verifica-se a inexistência de qualquer elemento que ampare suas alegações, uma vez que a autora não logrou êxito em comprova-las.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar documentos que comprovassem os fatos narrados na inicial.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÃO DOC NÃO RECEBIDA. FALTA PROVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. 3- No caso, ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações
(art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- A ausência do extrato da conta poupança, para a qual o DOC foi transferido, conforme documento juntado pela própria Recorrente (id. 224628155), compromete a comprovação do não recebimento do valor. Tal omissão inviabiliza a verificação da alegada falha na prestação de serviço, impedindo a análise efetiva do suposto prejuízo. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1002450-46.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO - ALEGADA COBRANÇA EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1041937-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025